Tribunal: STF
Processo: EP 95
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão da Ação Penal 1.512/DF, julgada procedente para condenar VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/4/2025, concedi Prisão Domiciliar a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.101).



    Em 7/7/2025, decretei a prisão preventiva da ré, em virtude da ausência de justificativa quanto aos descumprimentos ocorridos nos dias 3/6/2024, 4/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025 (eDoc.188). 



    Em 14/7/2025, a Defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA requereu, em síntese, “a revogação da prisão e concessão de prisão domiciliar, dado IMINENTE RISCO DE MORTE, conforme relatório médico juntado nos autos, caso o pedido não seja apreciado com celeridade” (eDoc.179).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.202):



    “(...) A documentação médica apresentada nos autos não traz informação referente à viabilidade de Vildete Ferreira da Silva Guardia ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Não há, do mesmo modo, informação concernente ao diagnóstico de tumor e necessidade de submissão a procedimento cirúrgico para sua retirada. Demonstra-se, assim, imprescindível a complementação da documentação apresentada pela ré, para eventual posterior encaminhamento para análise da junta médica competente, que realizará o necessário exame médico-legal e poderá auferir se o caso em espécie demanda tratamento externo (...)”.



    Por fim, pugnou pela “intimação da ré para complementação da documentação apresentada. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 202).



    Intimada para que complementasse a documentação apresentada, a Defesa VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA apresentou manifestação, juntou documentos comprobatórios e reiterou o pedido de concessão de prisão domiciliar (eDocs. 218 e 219).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo encaminhamento da documentação apresentada pela defesa à junta médica oficial, para avaliação do quadro clínico da reeducanda e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no estabelecimento prisional” (eDoc. 222).



    Em 2/8/2025, determinei que VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 483.229.892-53, fosse submetida à junta médica oficial para manifestação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser analisada a documentação apresentada pela Defesa na petição STF nº 99.605/2025 (eDoc. 225).



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP (SAP/SP) informou descumprimentos da prisão domiciliar pela ré VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, consistente em violação à área de inclusão, ocorridos entre 27/10/2025 e 31/10/2025 (eDocs. 283/284).



    Intimada, a Defesa apresentou justificativa para os descumprimentos informados, argumentando, em síntese que “se deu única e exclusivamente para atendimento de consulta e exames médicos na modalidade presencial, previamente comunicados e solicitado autorização ao Centro de Controle e Operações Penitenciárias de São Paulo (CECOP/SP)”.



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.291-295).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 21/8/2025, concedi Prisão Domiciliar a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.245).



    A apenada comprovou que nos dias 27/10/2025, 30/10/2025 e 31/10/2025 descumpriu a prisão domiciliar, acrescida de medidas cautelares diversas, em razão de consultas e exames médicos realizados (eDocs.292-293 e 295).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas e MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das demais medidas cautelares impostas à apenada.



    Além disso, autorizações para consultas e exames médicos devem ser solicitadas com antecedência, salvo em situações de urgência.



    Oficie-se à Central de Monitoração Eletrônica do Estado de São Paulo, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente